Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO MINISTERIAL. DECRETO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Segundo a nova orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 676), mostra-se ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem que haja requerimento ou representação de qualquer um dos legitimados pelo art. 311, do Código de Processo Penal.
2. Ordem concedida.